Tribunal: TJMT
Processo: 1033229-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033229-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1033229-22.2023.8.11.0041.

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS
–RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
–
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA
– RESPONSABILIDADE AFASTADA –

EQUIPAMENTOS AVARIADOS – LAUDOS TÉCNICOS IMPRESTÁVEIS – GENÉRICOS E SUPERFICIAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta,
nexo
causal e dano.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1033229-22.2023.8.11.0041.

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 1033229-22.2023.8.11.0041, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões (217606168), a apelante aduz que restou devidamente demonstrado a queima dos aparelhos em razão do pico de tensão na rede elétrica.

Assevera que é possível verificar que os laudos juntados foram os responsáveis por atestar as causas dos danos percebidos pelos segurados.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, bem como a inversão das custas processuais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 256670690 pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Como relatado, na origem trata-se de ação de regresso da segurada contra a concessionária de energia, ao argumento de que os danos nos aparelhos elétricos dos sub-rogados ocorreram em decorrência de oscilação de energia, motivo pelo qual deve a apelada arcar com os danos causados com a queima dos aparelhos, e que os pedidos contidos na exordial foram julgados improcedentes, ocasionando o presente apelo.

Entrementes, hei por manter a sentença singular.

Com efeito, firme é o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Assim sendo, a fim de averiguar o real motivo que ocasionou o dano no objeto, deve o laudo conter um mínimo de informações, tal qual o motivo, atrelando a culpa à concessionária de energia, em decorrência da atividade que esta desenvolve.

Entremetes, verifica-se que sobre os equipamentos dos segurados, os laudos/orçamentos de Id. 25670199 e seguintes, apontam de forma genérica os problemas ocorridos nos aparelhos, todos remetendo a supostas ocorrências de descargas elétricas.

Devo ainda destacar que os laudos apresentados sequer descrevem a qualidade técnica do responsável, o que o torna imprestável.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro
.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) ­
– Grifei.

Oportuno ainda mencionar que a existência de ato ilícito passível de indenização não foi devidamente comprovada pela seguradora apelante, tanto na inicial quanto nos documentos apresentados nesta fase recursal,
os quais são genéricos e simplórios
, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. 3.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Por fim, quanto ao arbitramento
dos honorários, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, resta evidente que a fixação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, assim, deve ser mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 1.700,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024